Tribunal: TJES
Processo: 5004003-41.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004003-41.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTINA MARCIA SEVERINO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5004003-41.2024.8.08.0011

RECORRENTE: CRISTINA MARCIA SEVERINO;

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM;

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO PRETTI

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EC Nº 120/2022. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA MODIFICADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade em razão de exercer a função de agente comunitário de saúde.

O Juízo de Origem JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Assim, por tudo o que foi anteriormente dito, percebe-se que o adicional de insalubridade pleiteado não comporta deferimento, motivo pelo qual a demanda deve ser julgada improcedente.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido.

Irresignada, CRISTINA MÁRCIA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que existe previsão constitucional em norma de eficácia plena deferindo o referido adicional (art. 198, § 10), e também previsão na lei 11.350/2006. Pede pela reforma da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Tenho que assiste razão à recorrente. A recorrente ocupa a função de AGENTE COMUNITÁRIO, sendo que, a partir de 05/05/2022, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 120/2022, tais Agentes passaram a ter o direito ao adicional de insalubridade garantido pela própria Constituição, que não faz qualquer ressalva quanto a necessidade de comprovação da exposição do Agente Comunitário a condições específicas, para fins de recebimento do referido adicional. Vejamos a redação do § 10, do art. 198, da CRFB/1988, incluído pela EC 120/2022:

§ 10.
Os agentes comunitários de saúde
e os agentes de combate às endemias
terão
também,
em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas
, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos,
adicional de insalubridade.

Note-se que o adicional é assegurado pela Constituição em razão dos
riscos que são inerentes
à própria atividade de Agente Comunitário.

Assim, entendo muito embora o laudo de ID nº 12128176 tenha concluído que o Agente Comunitário de Saúde não esteja exposto a agentes ambientais nocivos, entendo que, de acordo, com determinação constitucional, a parte autora faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade de pelo menos em grau mínimo de 20%, observando-se na base de cálculo o vencimento do servidor, nos termos do artigo 9º-A, § 3º da Lei Federal n. 11.350/06.

Em relação aos reflexos do adicional de insalubridade em férias, 1/3 de férias e 13º salário, entendo que, uma vez reconhecido o direito ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, devem ser reconhecidos devidos, também,
os
reflexos das diferenças
do adicional no pagamento de férias, 1/3 de férias e 13º salário.

Ademais, é oportuno ressaltar que, embora o adicional de insalubridade só perdure enquanto o servidor estiver atuando em funções reconhecidamente insalubres, é certo que, durante esse período, o referido adicional integra a remuneração do servidor, sendo devidos os reflexos em férias, 1/3 de férias e 13º salários, uma vez que estes são calculados com base na remuneração integral.

Nesse sentido tem se manifestado os Tribunais Pátrios:

Apelação. Ação declaratória e cobrança. Direito administrativo. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência.
Adicional de insalubridade. Servidores do município de Vilhena.
Precedentes. Base de cálculo. Salário-mínimo. Impossibilidade.
Reflexos do adicional sobre férias e décimo terceiro salário.
Recurso não provido. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente aponta os motivos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão. 2. O art. 7º, IV, da CF veda a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, daí por que não poderia o ente público eleger o salário-mínimo como base de cálculo para o pagamento de adicionais e gratificações.2. Acerca da utilização do salário-mínimo como base de cálculo, a matéria foi pacificada pelo plenário da Suprema Corte que, no julgamento do RE nº 565.714, com repercussão geral reconhecida, definiu tese no sentido de que, nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. Súmula Vinculante n. 4 do STF. 3. Com base na legislação dos servidores do município de Vilhena, aplica-se o vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como
reputando correto o entendimento acerca da incidência sobre as férias e o décimo terceiro salário, visto que o adicional de insalubridade pago com habitualidade tem natureza salarial, devendo refletir sobre férias e décimo terceiro salário.
Precedentes da Corte. 4. Na hipótese, considerando que o ente público não poderia eleger o salário-mínimo como base de cálculo para o pagamento de adicional de insalubridade, impõe-se reconhecer a aplicação do vencimento básico do servidor como base de cálculo, com os respectivos reflexos. 5. Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7012227-37.2021.822.0014, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Miguel Monico Neto, Data de julgamento: 07/02/2023. (TJ-RO - AC: 70122273720218220014, Relator: Des. Miguel Monico Neto, Data de Julgamento: 07/02/2023).

Registre-se, ainda, que a própria parte recorrente informa já perceber o adicional desde maio de 2023, razão pela qual o que se postula — e se reconhece como devido — são apenas os valores retroativos e eventuais reflexos financeiros compreendidos entre maio de 2022 (data da promulgação da EC 120/2022) e abril de 2023.

Nessa orientação, voto pela reforma integral da sentença, para conceder o adicional de insalubridade a partir de maio/2022, devendo ser pagos os valores de forma retroativa, com os devidos reflexos nas demais verbas salariais, com juros e correção monetária pelo índice da Corregedoria deste Tribunal.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para CONDENAR o recorrido ao pagamento do adicional de insalubridade a partir de maio/2022, devendo ser pagos os valores de forma retroativa, com os devidos reflexos nas demais verbas salariais, com atualização monetária pela SELIC, apurados em simples cálculos aritméticos.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)